Tribunal: TJMT
Processo: 1005898-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005898-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADENICE FRANCA DE QUEIROZ - CPF: 702.841.801-49 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – JUROS REMUNERATÓRIOS -
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – POSSIBILIDADE – ENCARGOS DISTINTOS E LEGAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em caso de inadimplemento, houve a cumulação dos juros remuneratórios (7,65% ao ano), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo falar em abusividade.

Considerando que a parte apelada foi vencedora na ação e a parte requeria apelante sucumbiu na totalidade dos pedidos, esta responderá pelos honorários
, nos termos do artigo 86, § único do Código de Processo Civil, sendo cabível a majoração dos honorários em grau recursal, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005898-07.2019.8.11.0041

APELANTE: ADENICE FRANCA DE QUEIROZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADENICE FRANCA DE QUEIROZ,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, Dr. Alex Nunes de Figueiredo,
lançada nos autos da Ação Monitória, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e acolheu a ação monitória, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Código de Processo Civil, constituiu de pleno direito o valor de R$ 383.189,61 (trezentos e oitenta e três mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos), qual deverá ser atualizado do vencimento, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em mandado de execução, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.

Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada, a partir do ajuizamento da ação, na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformado, o apelante requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, diante do preenchimento dos requisitos ensejadores para tanto
(fumus boni iuris e pericullum in mora).

No mérito, sustenta que “
o banco não está limitado a taxa de juros, todavia, a jurisprudência recente do STJ, entende que quando os juros contratados estão acima uma vez e meia da média do Banco Central, o contrato deve ser readequado, para equilíbrio contratual, não oneração do devedor, e cumprir sua função social” (sic).

Afirma que
“no presente caso, extrai do contrato anexado aos autos, que os juros pactuados foram de 7,65% ao ano, tendo que o crédito era Rural, todavia, em consulta ao Bacen, tem que os juros para o mesmo período e modalidade de empréstimo, os juros médio era de 5,97% ao ano, logo, os juros expostos estão sobrepostos a média de mercado, colocando a apelante em desvantagem
,
por isso deve haver a revisão do contrato” (sic).

Também diz que “
outro tópico de reforma da sentença, é a ilegalidade da cumulação de juros, vez que extrai do cálculo do débito apresentado pelo apelado (id – 17939992), que esse cumula juros remuneratórios, com moratórios, multa e correção, elevando a dívida sobremaneira, o que não pode ocorrer” (sic).

Reafirma que
“comprovada a abusividade, necessário a reforma da sentença, extirpando a cumulação de juros fazendo incidir multa de 2% (dois por cento), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e ainda correção monetária pelo INPC (sic).

A par desses argumentos, impugna os cálculos apresentados pelo banco, discute a capitalização de juros e a aplicação da Súmula 296 do STJ, e requer, ao final, a
reforma integral da sentença com a improcedência da ação monitória ou, alternativamente, o recálculo do débito, bem como, requer
a condenação do apelado em honorários sucumbências de forma integral, na forma do art. 86, § único, e majoração, nos termos do art. 85, §1o, §2o e §11o, todos do CPC (Id. 262353267).

Nas contrarrazões, o apelado argumenta pela regularidade da sentença, pela legalidade do contrato firmado e dos encargos aplicados, defendendo a exatidão do valor cobrado e requerendo, ao final, o de
sprovimento do recurso

(Id. 262353270).

A recorrente não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 277479352).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
a apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a presente ação monitória em desfavor de
ADENICE FRANCA DE QUEIROZ,
visando o recebimento de R$ 383.189,61 (trezentos e oitenta e três mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos) originário da Cédula Rural pignoratícia e hipotecária no 40/00807-X, sendo que a parte requerida não honrou em saldar os valores que lhe foram creditados.

Forte nesses argumentos, pugnou pela procedência dos pedidos, para ser convertido o mandado inicial em execução.

O requerido apresentou embargos monitórios, requerendo a revisão contratual dos juros remuneratórios para a taxa média do mercado, exclusão dos juros moratórios cumulados.

Instada a parte autora a impugnar os embargos à monitória, atendeu a ordem, combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os pedidos descritos na exordial.

Sobreveio sentença, em que o magistrado condutor do feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e acolheu a ação monitória, e por consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Código de Processo Civil, constituiu de pleno direito, R$ 383.189,61 (trezentos e oitenta e três mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos), o qual deverá ser atualizado do vencimento, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em mandado de execução.

Inconformada, a parte apelante sustenta que no presente caso, extrai do contrato anexado aos autos, que os juros pactuados foram de 7,65% ao ano, tendo que o crédito era Rural, todavia, em consulta ao Bacen, tem que os juros para o mesmo período e modalidade de empréstimo, os juros médio era de 5,97% ao ano, logo, os juros expostos estão sobrepostos a média de mercado, colocando a apelante em desvantagem, por isso deve haver a revisão do contrato.

Também diz que outro tópico de reforma da sentença, é a ilegalidade da cumulação de juros, vez que extrai do cálculo do débito apresentado pelo apelado (id – 17939992), que esse cumula juros remuneratório, com moratório, multa e correção, elevando a dívida sobremaneira, o que não pode ocorrer.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, tem-se que na data da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 40/00807-X, firmada em
19.08.2015
(Id. 144052270), onde foram cobrados juros de
7,65% a.m
(sete vírgula sessenta e cinco por cento) ao mês, sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
5,97% a.m
, consoante disposição contida no endereçoeletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Por fim, recentemente, o STJ foi além e enfatizou que o só fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

A Súmula no 541 do STJ permite a capitalização de juros quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal.

É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.”
(N.U 1000585-17.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

Assim, quando não restar comprovado que os juros não estão abusivos, não há que se falar em restituição do indébito.

Com relação a alegação de que houve a cumulação de juros remuneratórios, com moratórios, multa e correção, elevando a dívida sobremaneira, tal alegação não merece prosperar.

Sobre esse ponto, bem analisou o magistrado, o qual vale transcrever o trecho da sentença, na parte que interessa:

“(...) Quanto aos encargos de moratórios, as partes pactuaram em caso de inadimplência, a aplicação da comissão de permanência à taxa do mercado do dia, em substituição aos encargos da normalidade pactuados de acordo com a cláusula “ Inadimplemento” da cédula.

Entretanto, de acordo com o demonstrativo de Conta Vinculada, a casa bancária aplicou, no período de inadimplemento, os juros à taxa contratada (7,65% ao ano) acrescido de mora de 1% ao mês e multa de 2%, conforme Demonstrativo de Conta Vinculada (ID. 17939992). Encargos legais e compatíveis entre si, valor autorizado por Lei e obedece ao limite do CDC.

É notório que a descaracterização da mora somente pode ser reconhecida quando há abuso na cobrança de encargos exigidos no período da normalidade contratual referente aos juros remuneratórios e capitalização (REsp 1061530/RS) o que não ocorreu no caso concreto”.

Logo, não houve cobrança abusiva com relação a essa cumulatividade, sendo permitida.

A propósito:

“AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA BACEN – INAPLICABILIDADE – LEI USURA – PATAMAR MÁXIMO 12% AO ANO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI No 167/67 – AFASTAMENTO – CUMULAÇÃO JUROS DE MORA E MULTA – POSSIBILIDADE – ENCARGOS DISTINTOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DO §2o, ART. 85 DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO – DESPROVIDO.

A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei no 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula no 93 do STJ.

É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Rural quando expressamente pactuada.

A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).

A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei no 167, que
permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual
, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência.

A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re, pelo descumprimento da obrigação.

O art. 5o, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei no 167/67, fixa os juros moratórios nas Cédulas de Crédito Rural, em 1% a.a, e multa moratória de 2% (dois por cento).

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), impondo-se a fixação da verba honoraria sucumbencial na forma do §2o do art. 85 do CPC, sobre o proveito econômico, à mingua da hipótese excepcional prevista no §8o do citado artigo.

Recurso de apelação do autor, parcialmente provido. Apelo do Banco desprovido”.
(N.U 0008914-67.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

Por outro lado, a parte apelante
requer
a condenação do apelado em honorários sucumbências de forma integral, na forma do art. 86, § único, e majoração, nos termos do art. 85, §1o, §2o e §11o, todos do CPC, contudo, sem razão a recorrente, porquanto foi vencida na ação.

Como na situação concreta, a instituição financeira autora foi vencedora, a parte requerida deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme determinado pelo juízo
a quo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
, os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025